Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NOÉLIA SILVA DE JESUS MARQUES da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0703377-30.2023.8.07.0011) ajuizada em desfavor de HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 51080374), a agravante/autora alega, em síntese, não ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo. Ao fim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. Ao ID 51384888, a agravante/autora requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5°, XXXV e LXXIV, garante a todos o acesso à Justiça, inclusive de forma gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, embora o exame efetivo dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente careça da incursão no mérito recursal, após o estabelecimento do necessário contraditório, entendo que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, com o eventual cancelamento da distribuição, tem o condão de colocar em risco a utilidade do processo e o próprio direito de acesso à Justiça. Dessa forma e em observância ao princípio do da economia processual, de modo a se evitar a prática de atos processuais desnecessários, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora